Tribunal: STF
Processo: AR 2236
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-04-09
Data de publicação: 2015-04-09

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em ação rescisória. Negativa de seguimento da ação. Ofensa a literal disposição de lei. Revisão geral anual. Indenização pelo Poder Público. Tema com repercussão geral reconhecida. Suspensão do feito para aguardar possível modificação da jurisprudência da Corte. Burla ao prazo bienal de propositura da ação rescisória. Agravo não provido.



    1. Os agravantes buscam dar formato condicional à ação rescisória, fundados na expectativa de que haja modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de modo a agasalhar o pedido indenizatório por eles formulado. Impossibilidade. 



    2. A agressão ao ordenamento jurídico, para os fins previsto no art. 485, V, do CPC, há que ser minimamente comprovada no momento do ingresso da ação, sob pena de desvirtuar-se a regra de cabimento. Não se admite a movimentação especulativa da máquina judiciária, calcada na mera expectativa da parte de que o entendimento jurisprudencial venha a ser reformulado em momento futuro a seu favor. O pedido de suspensão do feito já no seio da petição inicial denota o intento de alargamento do prazo de decadência da ação rescisória. 



    3. Nem mesmo eventual alteração jurisprudencial que ocorra com o julgamento do RE nº 565.089/SP, em sede de repercussão geral, terá o condão de interferir no pleito rescisório, uma vez que, em julgado recente, proferido nos autos do RE nº 590.809/RS, esta Corte se posicionou no sentido de que é irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula nº 343.



    4. Agravo não provido.